Tribunal: TJES
Processo: 5017251-02.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017251-02.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ANDREA DE ALMEIDA CRUZ MACHADO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº:
5017251-02.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA:
ANDREA DE ALMEIDA CRUZ MACHADO

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS E FORA DO PERFIL DA CONSUMIDORA. EMPRÉSTIMO, PIX E COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. COMPRAS FÍSICAS EM ESTADO DIVERSO (SÃO PAULO) DO DOMICÍLIO DA AUTORA (ESPÍRITO SANTO). FALHA NO SISTEMA ANTIFRAUDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. TESE DE USO DE CHIP E SENHA AFASTADA ANTE O FLAGRANTE DESVIO DE PERFIL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 5.000,00 QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
insurgindo-se contra a r. sentença de piso que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade dos débitos no cartão de crédito (R$ 13.700,00 e R$ 2.000,00), bem como o condenando à restituição material do valor de R$ 17.692,16 (referente à transferência via PIX) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o banco suscita preliminares de ausência de pretensão resistida, impossibilidade de sentença ilíquida e impugna a justiça gratuita. No mérito, defende a segurança do seu sistema, aduzindo que as transações foram validadas mediante uso de "chip e senha", o que configuraria culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (fortuito externo), afastando a incidência da Súmula 479 do STJ.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o breve resumo. Passo a decidir.

VOTO DO RELATOR

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente preparado.

Das Preliminares

Ausência de Pretensão Resistida:
Rejeito. O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), não sendo o prévio esgotamento da via administrativa condição indispensável para o ajuizamento da ação. Ademais, os autos comprovam exaustivamente a via crucis administrativa da autora (protocolos, contatos com a gerente e o SAC), evidenciando a recusa do banco em solucionar o impasse.

Impossibilidade de Sentença Ilíquida:
Rejeito. A petição inicial, após a devida emenda, quantificou de maneira exata e objetiva os valores perseguidos (R$17.692,16 de dano material e a declaração de nulidade das parcelas de R$13.700,00 e R 2.000,00). O comando sentencial é perfeitamente líquido.

Impugnação à Justiça Gratuita:
Rejeito. A concessão do benefício pelo juízo de origem baseou-se nos elementos constantes dos autos, não tendo a recorrente trazido qualquer prova robusta capaz de elidir a presunção de hipossuficiência da consumidora, que teve sua vida financeira duramente impactada pelo evento danoso.

Do Mérito

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297, STJ), notadamente a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por defeitos na prestação de seus serviços (art. 14, CDC).

A tese central da instituição financeira recorrente repousa na alegação de que as transações impugnées teriam sido realizadas presencialmente mediante a leitura de chip e inserção de senha pessoal e intransferível, apresentando laudo de auditoria técnica para chancelar a inviolabilidade de seu sistema.

Contudo, analisando detidamente os autos, a realidade fática demonstra uma nítida e grave
falha no sistema de monitoramento antifraude (desvio de perfil)
do banco recorrente.

Conforme o arcabouço probatório, o perfil de consumo da autora caracteriza-se por gastos rotineiros de baixo valor. Surpreendentemente, no exato dia 01/04/2024, em um exíguo intervalo de tempo, a conta da consumidora sofreu ataques que destoaram completa e absurdamente de seu histórico:

Contratação de um empréstimo de
R$ 27.853,81
.

Realização de um PIX no valor de
R$ 17.692,16
.

Duas compras em cartão de crédito nos valores de
R$ 13.700,00
e
R$ 2.000,00
.

Mais gravoso ainda é o fato de que as compras presenciais no cartão de crédito foram realizadas no Estado de São Paulo, enquanto a consumidora reside e se encontrava trabalhando no Estado do Espírito Santo (Vila Velha) no momento das fraudes.

É imperioso destacar que a responsabilidade das instituições financeiras, consubstanciada na
Súmula 479 do STJ
(
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
), abrange a obrigação tecnológica de possuir algoritmos eficientes de detecção de fraudes.

Não se sustenta a escusa do "chip e senha" quando o sistema do banco permite que o limite de crédito e o saldo da cliente sejam inteiramente esvaziados em questão de minutos, em localidade distante de seu domicílio, através de operações que quebram o padrão de segurança e o perfil da correntista. Destaco, inclusive, que o próprio banco procedeu ao estorno administrativo do vultoso empréstimo de R$ 27.853,81, o que atesta, de forma inequívoca, o reconhecimento interno de que a conta foi alvo de invasão/fraude.

Assim, configurada a falha na prestação do serviço por deficiência na segurança (fortuito interno), é escorreita a sentença que determinou a restituição do valor subtraído da conta via PIX (R$ 17.692,16) e declarou a inexigibilidade dos débitos gerados no cartão de crédito.

Dos Danos Morais

No tocante aos danos extrapatrimoniais, é evidente que os fatos narrados ultrapassaram o mero dissabor cotidiano. A autora foi submetida a severo estresse e angústia ao ver suas economias e seu limite de crédito dilapidados repentinamente por fraudadores, além de ter sido obrigada a peregrinar pelas vias administrativas do banco, que se recusou a estornar os demais valores sob a justificativa genérica de transação validada por senha.

A situação vivenciada caracteriza quebra da confiança depositada na instituição financeira, além de incutir na consumidora um sentimento de profunda vulnerabilidade. Nesse cenário, o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica da ofensora, atendendo à dupla função do instituto (compensatória e pedagógica), não comportando qualquer minoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A. e, rejeitadas as preliminares, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes que fixo em
15% sobre o valor da condenação
, a teor do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE DIVERGÊNCIA

Pedindo a mais respeitosa
vênia
ao Eminente Relator,
divirjo parcialmente
de seu laborioso voto apenas no ponto em que afasta a condenação do banco recorrente ao pagamento de R$17.692,16 a título de danos materiais. Quanto aos danos morais, acompanho integralmente o voto do Relator.

Entendo que a r. sentença prolatada pelo Juízo de Origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos também no tocante à condenação por danos materiais.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que no extrato da conta corrente da requerente encontra-se cabalmente demonstrado que o PIX de R$17.692,16 efetivamente saiu de sua conta e foi transferido para um terceiro desconhecido. O posterior estorno administrativo do empréstimo fraudulento por parte da instituição financeira não apaga o desfalque financeiro que se consumou diretamente na conta da correntista em razão da inequívoca falha nos sistemas de segurança e monitoramento do banco.

Com efeito, a restituição determinada pelo juízo de piso objetiva o restabelecimento do
status quo ante
do patrimônio da consumidora, frontalmente atingido pela inoperância dos dispositivos de segurança da instituição financeira. Desse modo, havendo prova inequívoca no extrato de que a quantia foi debitada da conta da autora, a manutenção da condenação à devolução do valor é medida que se impõe para a integral reparação do dano material suportado.

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso inominado, mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação (artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente